Tribunal: TJES
Processo: 5000839-84.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-84.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: HINGRYD FREITAS COUTINHO e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000839-84.2019.8.08.0030

Recorrente: ACE SEGURADORA S.A.

Recorridos: HINGRYD FREITAS COUTINHO, TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. INCLUSÃO NA FATURA MENSAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE NÃO SOLICITADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
.

Insurge-se a recorrente contra a condenação em seu desfavor, em solidariedade com a recorrida Telefônica, para a devolução dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

Em relação aos indigitados serviços não contratados, cumpria integralmente à parte reclamada demonstrar a manifestação expressa de vontade da parte consumidora tendente à adesão aos pactos securitários, do qual emanou a exação objurgada. A meu sentir, não basta à consecução da avença a inclusão unilateral da cobrança nas faturas emitidas, sob pena de, efetuado o pagamento, presumir-se a aceitação tácita do contrato de seguro. Tal conduta está ornada de flagrante abusividade, afrontando os ditames do art. 51, IV e XIII c/c art. 39, III, do CDC. Com efeito, sem a prova da anuência “prévia e expressa” do consumidor oblato, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual. A sua inércia, por si mesma, é destituída desse condão, apresentando-se como abusiva a invocação da
supressio
em detrimento da parte hipossuficiente. Ademais, a inclusão sub-reptícia e automática dessa rubrica em contrato de adesão adrede firmado, sem a informação antecedente, destacada e cabal ao consumidor, a quem deveria ser dirigida de forma opcional, configura venda casada, igualmente repudiada pela legislação consumerista.

A cobrança dos aludidos seguros somente poderia ocorrer se, informada a sua disponibilização, o consumidor aderisse expressamente à oferta. Não é admissível o contrário, isto é, que a fornecedora imponha a cobrança, no silêncio dos consumidores, impingindo a esses a iniciativa de, por vontade expressa, cancelar a avença.

Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro à parte autora, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim penso porque a exação manifestamente abusiva, sem qualquer emanação válida da vontade do consumidor, traz embutida em si a má-fé do fornecedor na realização da cobrança.

Outrossim, deve ser mantida a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em solidariedade com a recorrida Telefônica. A falha na prestação dos serviços é palmar somada à cobrança indevida de serviços, em forma de venda casada, que onerou as faturas mensais do plano de telefonia, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista e dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido
. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.